Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA TERESA ALVES DE ANDRADE E JANIA MARIA GOMES contra a sentença que as condenou como incursas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 6 (seis) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direitos. As rés ainda foram condenadas a pagar indenização mínima no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A Defesa de ambas interpôs recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID (ID 70620982), todavia, peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 70808745), acompanhada das declarações das rés manifestando desinteresse em recorrer da sentença (IDs 70808749 e 70808750). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos.